Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722463-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0707827-58.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pela decisão Id. 60086971, foi suspensa a exigibilidade do crédito, mediante seguro garantia judicial, acrescido de 30% do valor do débito, nos termos do artigo 835, § 2°, do CPC. Em análise do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, constatei que, em 14.11.2023, foi proferida sentença julgando procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar nulo o ato administrativo que aplicou a multa de R$ 29.150,00 no Processo Administrativo n° 0015-000011170/2023-38. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora